Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017950-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.371.291-88 (PACIENTE), 06a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BATISTA COMERCIO DE PRODUTOS FARMCEUTICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 09.548.284/0001-20 (VÍTIMA), LINICKER CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA - CPF: 045.648.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO APENADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando à expedição da guia de execução penal em favor de condenado por roubo majorado, mesmo sem o cumprimento do mandado de prisão expedido após o trânsito em julgado da sentença. A defesa sustenta que a exigência do recolhimento ao cárcere afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e inviabiliza o exercício de direitos executórios perante o Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição da guia definitiva de execução penal independentemente do cumprimento do mandado de prisão e do efetivo recolhimento do apenado ao sistema prisional.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça condiciona a expedição da guia definitiva de execução penal ao efetivo recolhimento do condenado, não admitindo sua emissão enquanto pendente o cumprimento do mandado de prisão.

2. O art. 105 da Lei de Execução Penal e o art. 675 do Código de Processo Penal exigem expressamente o recolhimento como requisito para a emissão da guia, sendo esta condição indispensável para o início da execução da pena.

3. A condição de foragido do apenado, sem qualquer impedimento para apresentação voluntária, evidencia a ausência de boa-fé processual e afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1. A expedição da guia de execução penal definitiva está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão e ao efetivo recolhimento do apenado ao sistema prisional.

2. A ausência de recolhimento impossibilita o início da execução da pena e a análise de eventuais benefícios legais.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 105; CPP, art. 675; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 210.081/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 27.03.2025; TJMT, HC n. 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 21.11.2023; TJMT, N.U 1004939-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Fernandes Fidelis, em favor de
Thiago da Silva Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente em
0
6 de maio do corrente ano, nos autos do processo n. 0028892-82.2015.8.11.0042, em razão do trânsito em julgado da sentença que o condenou à pena de
0
7 (sete) anos,
0
9 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II do Código Penal).

Sustenta,
o impetrante, que o paciente tem direito à expedição da guia executiva de pena independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor para que a defesa possa buscar a aplicação de benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

Defende que a necessidade de prisão do paciente configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, asserindo que “
essa exigência formal gera uma disfunção prática do sistema, pois coloca o reeducando em verdadeiro limbo jurídico: não se encontra sob a jurisdição do Juízo da Execução — que detém competência exclusiva para apreciar os benefícios
penais —, tampouco pode pleitear referidas medidas no juízo da condenação, cuja atuação já se encontra exaurida. Tal situação configura afronta direta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à tutela jurisdicional efetiva
”.

Assevera que a necessidade do recolhimento à prisão como condição de expedição de guia executiva de pena se mostra medida excessivamente gravosa, tendo em vista impedir o requerimento de benefícios expressamente previstos na legislação ao Juízo da Execução Penal.

Alega que, no presente caso, há a possibilidade da comutação da pena, bem como a detração de período de pena preventiva cumprida pelo paciente em processo no qual foi impronunciado, de modo que “
a análise do pedido pelo Juízo competente não pode permanecer condicionada ao cumprimento da ordem de prisão, sob pena de inviabilizar o exercício de um direito executório legítimo, respaldado na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a expedição imediata da guia de execução penal relativa à pena imposta ao paciente, independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Documentos juntados (ID.

290750864
ao ID.
290750879
).

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

291791858
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
.

295843853
,
manifesta-se
pel
o
conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas
às
condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos
documentos acostados aos autos

que
o paciente
Thiago da Silva Almeida

foi processado criminalmente nos autos da Ação Penal n.
0028892-82.2015.8.11.0042
– (c
ód.423201
)
,
pela prática d
o crime de roubo majorado,
tipificado no
art. 157, § 2°, I e II do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
fixados no mínimo legal
,
cujo trânsito em julgado se deu no dia 12/03/20
25. Em vista disso, a autoridade judiciária determinou a expedição de Mandado de Prisão contra o paciente, no dia

07/05/2025
,
ainda pendente de cumprimento, estando o paciente atualmente na condição de foragido da Justiça, razão pela qual o feito encontra
-
se em arquivo provisório (
ID
.
290750866
).

Nesse contexto, consoante relatado, insurge-se o impetrante, que pretende ver expedida a
guia de execução penal definitiva
em nome do apenado, independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, estou convencid
a
de que não assiste qualquer razão ao

impetrante.

Isso porque é cristalina a redação do
art. 105 da Lei de Execução Penal
ao prever que, transitando em julgado a sentença que aplica pena privativa de liberdade,
se o réu estiver ou vier a ser preso
, o magistrado ordenará a expedição da
guia de recolhimento
para a execução; acrescentando ainda o
art. 675 do Código de Processo Penal

que,
encontrando-se o réu
em liberdade
,
se impõe a expedição de mandado de prisão
.

Em outra direção não tem se consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual vem decidindo reiteradamente que a expedição da guia de execução definitiva está
condicionada ao efetivo recolhimento do apenado ao cárcere
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“[...]
3
. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a expedição antecipada de guia de recolhimento definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão, para que o recorrente possa pleitear a detração e progressão de regime
.

III. Razões de decidir
4
.
O entendimento do Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a expedição de guia de execução enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

[...]
6
.
Não há evidência de que eventual pedido de detração penal ou progressão de regime não venha a ser analisado pelo Juízo das Execuções, sendo necessário o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de recolhimento e instauração do processo de execução
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ‘
A expedição de guia de execução não é cabível enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
’.

(RHC n. 210.081/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, não se vislumbra na hipótese concreta qualquer elemento a justificar o afastamento ou a mitigação da regra legal. Pelo contrário, o que se observa é que o paciente
permanece foragido
, ainda que
inexista impedimento fático ou jurídico à sua apresentação espontânea
, o que, aliás, evidencia a
ausência de boa-fé processual

e corrobora a
improcedência da pretensão formulada neste
writ
, mormente quando não demonstrado o alardeado
prejuízo concreto ao paciente
.

Nesse sentido vem se posicionando este
eg
. Sodalício estadual.
In
verbis
:

“[...]
6
. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal,
a prisão do condenado é condição necessária para a expedição da guia de recolhimento e para o início da execução da pena, sendo inviável a análise de benefícios da execução penal enquanto não houver o ingresso no sistema prisional.

7.
O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que ‘não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido’
(HC 1013445-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 21/11/2023)”
.

(N.U 1004939-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025). — Destaquei.

Assim sendo
, não vislumbro qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão da ordem, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o
direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do

impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
Thiago
d
a Silva Almeida
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025